Tribunal: TJDFT
Processo: 0716937-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716937-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDIANE GOMES DA SILVA CORTES AGRAVADO: RACHEL PEREIRA MELLO DECISÃO EDIANE GOMES DA SILVA CORTES interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara de Cível de Brasília, que no cumprimento de sentença no 0748905-20.2023.8.07.0001, movido por RACHEL PEREIRA MELLO, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva e manteve a penhora realizada da quantia de R$ 451,68 de sua conta corrente. Inicialmente, a empresa da agravante, EDIFLEX SAÚDE E BEM ESTAR EIRELI, ajuizou a ação indenizatória por locupletamento ilícito no 0730689-16.2020.8.07.00001, em desfavor de Compras Mais Comércio de Óleos Eireli, e André da Silva Rosa, objetivando receber a quantia de R$ 137.500,00. Foi proferida a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de André, e condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa (id. 142909207 da ação indenizatória, id. 179827237 do cumprimento de sentença originário). A agravada, Rachel Pereira Mello, ajuizou então o cumprimento de sentença no 0748905-20.2023.8.07.0001, em desfavor da Ediflex Saúde e Bem Estar Eireli, e da agravante, Ediane achel Pereira Mello, para receber a quantia atualizada de R$ 14.800,88. Ao iniciar o cumprimento de sentença, a agravada incluiu no polo passivo a empresa Ediflex e também a agravante, Ediane Gomes da Silva Cortes, indicando o valor atualizado dos honorários de R$ 14.800,88. Intimadas, as executadas não pagaram o débito (id. 185719885 autos originários). Foi então determinada a pesquisa pelo sistema Sisbajud, que culminou na penhora da quantia de R$ 451,68 (id. 187901446, 187901447). A agravante apresentou impugnação à penhora, a qual foi rejeitada pela decisão agravada, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação apresentada por EDIANE GOMES DA SILVA CORTES, na qual sustenta que sua integração ao feito não observou o procedimento adequado, porquanto ausente instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como insurge em face de excesso de execução e impenhorabilidade dos valores encontrados em sua conta bancária. Decido. Da Ilegitimidade De início, não assiste razão à devedora quanto à sua ilegitimidade para responder pela obrigação. Isto porque a demanda de origem (0730689-16.2020.8.07.0001) fora proposta pela autora na qualidade de empresária individual (EDIANE GOMES DA SILVA CORTES 05995411136 – ID no 180218878), constituída na forma do artigo 966 do Código Civil, modalidade na qual inexiste distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa natural que exerce a atividade mercantil em nome próprio, de modo que não há se falar em distinção da personalidade jurídica, pois a confusão patrimonial é inerente ao tipo empresarial. Deveras, o cadastramento do empresário individual no CNPJ ocorre meramente para fins fiscais e administrativos, o que não afasta a sua responsabilidade ilimitada, independentemente da modificação posterior de sua modalidade para Eireli, o que consubstancia transmissão dos direitos à nova pessoa jurídica constituída. No entanto, à luz do princípio da estabilidade da demanda, a transmissão da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, ex vi do artigo 109 do Código de Processo Civil. Portanto, a condenação nos ônus da sucumbência observou adequadamente a pertinência subjetiva fixada na origem, o que impõe à devedora EDIANE a responsabilidade ilimitada pela obrigação, independentemente de instauração do incidente previsto no artigo 133 do Código de Processo Civil. Portanto, AFASTO a alegação de ilegitimidade passiva ad causam e de inobservância do devido processo legal. Da Impenhorabilidade Também não lhe socorre a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária. Na hipótese, a executada afirma que os valores bloqueados são impenhoráveis por serem inferiores a 40 salários-mínimos e destinados à sua subsistência, conforme regra protetiva insculpida nos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil. No entanto, faz leitura equivocada dos precedentes que invoca, cuja ratio decidendi repousa na finalidade dada aos recursos, qual seja, reserva financeira para uso futuro (poupança), independentemente da nomenclatura dada a conta onde foram depositados. Nesse ponto, é importante destacar que a mera conjectura acerca do uso a ser dado aos valores não é suficiente para comprovar a natureza das respectivas contas bancárias ou a destinação dos valores nelas guardados. Conforme literalidade da norma de regência (art. 854, §3o, I, do CPC), é ônus do devedor comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas. Veja-se que o relatório da diligência via Sisbajud apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio (ID no 186989412), não havendo retorno ao operador quanto a informações da conta, saldo anterior, origem dos valores, natureza da destinação etc, em garantia da norma constitucional que protege a privacidade do devedor. Nesse caso, reitere-se, é ônus do devedor comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas. No entanto, devedora não trouxe qualquer elemento de prova para corroborar a existência do direito à proteção legal, a afastar a alegada destinação de poupança dada à verba. Trata-se, à toda evidência, de conta que abriga valores destinados aos gastos correntes, já que a própria devedora afirma que tomou conhecimento da penhora "ao tentar passar um de seus cartões durante uma compra", o que arrefece a alegada impenhorabilidade pelos fundamentos invocados. Nesse sentido, a título de exemplificação, confira-se orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ em caso congênere: PROCESSUAL CIVIL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL REGIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19.12.2014). 2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014). 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Tribunal a quo. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.191.093/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no DJe de 19/12/2022) Diante disso, REJEITO a impugnação fundamentada na impenhorabilidade. Do Excesso de Execução Por fim, quanto à alegação de excesso de execução, melhor sorte não assiste à devedora. Veja-se que os honorários advocatícios ora executados foram fixados com base no valor da causa, de modo que incide sobre o percentual fixado correção monetária a partir do ajuizamento da demanda (21.9.2020) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação da parte devedora na fase de cumprimento de sentença (12.12.2023[1]).[2] Desse modo, conforme cálculo em anexo, quando do requerimento de penhora eletrônica em desfavor dos devedores por meio do sistema SisbaJud, o débito era da monta de R$ 21.711,83, não havendo se falar em excesso de execução. Diante do exposto, REJEITO a impugnação à penhora eletrônica ofertada pela devedora EDIANE ao ID no 189400871. Intime-se a parte credora para indicar conta bancária/PIX (exclusivamente CPF) de sua titularidade para transferência do valor penhorado eletronicamente, bem como para trazer aos autos planilha atualizada e pormenorizada da dívida, já excluídos os valores bloqueados, e indicar bens passíveis de constrição em nome dos devedores, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. A agravante suscitou sua ilegitimidade passiva, ao argumento que desde o ajuizamento da ação de cobrança sua empresa é de pequeno porte, por conta de participação limitada, razão pela qual não responde por seus débitos, e não poderia ter sido incluída no polo passivo da demanda. Afirmou que é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aduziu a impenhorabilidade da verba penhorada, porque não é parte legítima para integrar o polo passivo, além de não ter sido realizada pesquisa em desfavor de sua empresa, Ediflex, única responsável pelo débito, bem como não ficou comprovada a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial da empresa. Requereu seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, diante da possibilidade de liberação da verba em favor da agravada. No mérito, pretende que seja cassada a decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Alega a agravante que não possui legitimidade passiva para integrar o cumprimento de sentença porque sua empresa é de responsabilidade limitada. Ao reverso, apresentou procuração da empresa outorgada a seu patrono, em que se qualifica como Empresa de Pequeno Porte (id. 180218885). A decisão agravada rejeitou a preliminar ao fundamento de que na ação de cobrança originária a empresa apresentou-se na qualidade de firma individual (id. 72800856), nos termos do art. 966 do CC, em que não existe distinção entre o patrimônio da empresa e do empresário. Todavia, examinando a ação de cobrança no 0730689-16.2020.8.07.0001, verifica-se que na inicial a empresa se identificou como Empresa de Pequeno Porte -EPP – CNPJ 31.711.394/0001-10. Embora o documento de id. 72800856, p.1 a qualifique como Empresário Individual, ele foi seguido da Declaração de Reenquadramento de Microempresa como Empresa de Pequeno Porte, em 26/05/2020 (p.2) Em consulta processual pela internet , ao CNPJ da empresa, na Secretaria de Fazenda, constata-se que ela está cadastrada como Sociedade Empresária L imitada, de pequeno porte – EPP (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp). Confira-se: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Cidadão, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.711.394/0001-10 MATRIZ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DE ABERTURA 08/10/2018 NOME EMPRESARIAL EDIFLEX SAUDE E BEM ESTAR LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EDIFLEX PORTE EPP CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL ******** CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS ******** CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada LOGRADOURO ******** NÚMERO ******** COMPLEMENTO ******** CEP ******** BAIRRO/DISTRITO ******** MUNICÍPIO ******** UF ******** ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCOS.EDIFLEX@GMAIL.COM TELEFONE (62) 8272-1671 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2023 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL Omissão De Declarações SITUAÇÃO ESPECIAL ******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ******** (*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM no 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas. Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 2.119, de 06 de dezembro de 2022. Emitido no dia 30/04/2024 às 20:58:02 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 E quanto à sociedade limitada, dispõe o art. 1.052 do Código Civil: Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. § 1o A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas E estipulam os ars. 49-A e 50 do CC: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso Portanto, para a extensão da cobrança dos débitos da empresa a seus sócios é necessária a desconsideração da personalidade jurídica, disposta nos arts. 133 a 137 do CPC, uma vez que os sócios só respondem pelos débitos da empresa quando comprovado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Como não houve o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, assiste razão a agravante, quanto à sua ilegitimidade passiva para integrar o cumprimento de sentença. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI). INCLUSÃO DO ANTIGO SÓCIO INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO. CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), embora formada por uma única pessoa física, é considerada pessoa jurídica distinta, cujo patrimônio não se confunde com o do seu instituidor. 2. Uma vez constituída a sociedade sob a forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), o patrimônio do sócio individual não responderá pelas dívidas contraídas pela EIRELI, da mesma forma que eventuais débitos devidos pela empresa não poderão ser atribuídos ao seu instituidor, salvo em caso abuso de personalidade, o que deverá ser dirimido pelas vias próprias. 3. Não se tratando de microempresário individual, mas de pessoa jurídica autônoma, não há que se falar em confusão de bens particulares e profissionais, devendo ser mantida a sentença recorrida, que reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo apelado. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1841061, 07012869020208070004, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI). INCLUSÃO DO ANTIGO SÓCIO INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO. CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), embora formada por uma única pessoa física, é considerada pessoa jurídica distinta, cujo patrimônio não se confunde com o do seu instituidor. 2. Uma vez constituída a sociedade sob a forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), o patrimônio do sócio individual não responderá pelas dívidas contraídas pela EIRELI, da mesma forma que eventuais débitos devidos pela empresa não poderão ser atribuídos ao seu instituidor, salvo em caso abuso de personalidade, o que deverá ser dirimido pelas vias próprias. 3. Não se tratando de microempresário individual, mas de pessoa jurídica autônoma, não há que se falar em confusão de bens particulares e profissionais, devendo ser mantida a sentença recorrida, que reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo apelado. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1841061, 07012869020208070004, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, além da probabilidade do direito da agravante, constata-se também o perigo da demora, uma vez que a decisão determinou a liberação da verba para a agravada. Posto isto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para determinar a suspensão do processo em relação à agravante, até o julgamento do recurso, e para que a verba penhorada não seja liberada em favor da agravada. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator